Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-03.2015.8.11.0093
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001255-03.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI NOGUEIRA - CPF: 305.783.021-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECIR HALAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE TRÂNSITO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DO R. DECISUM PARA CONDENAÇÃO NO ART. 302, ‘CAPUT’, DA LEI N. 9.503/97 NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 da Lei 9.503/97- CTB quando não restar cabalmente comprovada a culpa pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação penal nº 0001255-03.2015.8.11.0093 (cód. 75597) julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado

ARI NOGUEIRA da imputação do crime disposto no artigo 302, ‘
caput’
, da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. (ID. 152995695)

Inconformado, o Ministério Público pede a reforma da sentença, objetivando, em síntese, o reconhecimento da imprudência na conduta do apelado, com a condenação nas sanções do artigo 302, ‘caput’, da Lei n. 9.503/1997, nos exatos termos da inicial acusatória (ID.152995698).

Em contrarrazões, a defesa refuta a pretensão ministerial e pede o desprovimento do recurso (ID.1l52993751).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento do recurso,
na ementa assim sintetizada: (ID.158838181)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OBJETIVA-SE A REFORMA DO R. DECISUM PARA QUE SEJA O APELADO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97, NOS EXATOS TERMOS DA PREFACIAL ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DEMONSTRA QUE O APELADO TRAFEGAVA EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA A VIA. ALÉM DISSO, NO MOMENTO DO ACIDENTE, A PISTA ESTAVA MOLHADA E ESBURACADA, O QUE REFORÇA A IMPRUDÊNCIA DA CONDUTA. DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE. DESCABIDA A ABSOLVIÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos (ID.152995655)

“No dia 06/02/2015, por volta de 16h5Omin, na MT 225, na zona rural do município de Feliz Natal, o denunciado ARI NOGUEIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima VALDECIR HALAS, consoante exame pericial acostado às fls. 11/28. Conforme apurado nos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, o denunciado conduzia o veículo automotor tipo caminhão trator Scania/T112 II, de cor branca e placa ADQ-5725, pela MT 225, sentido Vera/Feliz Natal, carregando o passageiro VALDECIR HALAS. Todavia, no trecho registrado no Boletim de Ocorrências (fl. 03), o denunciado perdeu o controle da direção do caminhão, vindo a tombar o veículo na late da pista de rolamento. Consigna-se que logo após o tombamento iniciou-se um incêndio no veículo, havendo tempo suficiente apenas para que populares locais socorressem o denunciado, ao passo que a vítima, que estava presa no interior do caminhão, teve o corpo inteiro carbonizado vindo a falecer conforme certidão de óbito de fl. 29. Registre-se que o Laudo Pericial (fls. 11/28) demonstrou que o denunciado foi imprudente ao trafegar com velocidade superior a autorizada para a via, de modo que a velocidade permitida para é de 80 (oitenta) quilômetros por hora e, no momento do acidente, o condutor desenvolvia cerca de 103 km/h (cento e três quilômetros por hora). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ARI NOGUEIRA, pela prática da conduta capitulada no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.”

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores da ocorrência do acidente que culminou com o evento morte da vítima, contudo, resta apurar se o cotejo de provas é indicativo apto para a condenação do recorrente.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, absolvendo o apelado.

Assim, para adequada compreensão dos fatos ora apurados,
transcrevo a sentença
, em síntese: (ID.152995695)

“[...]Contrariamente, na fase judicial, não houve a produção de provas aptas a satisfazer o
standard
probatório necessário para um eventual decreto condenatório, qual seja aquele que exceda a dúvida razoável.

Em juízo
,
Alexandre da Silva Garcia
disse: que estava de carona no caminhão que trafegava atrás do caminhão onde estavam o Réu ARI e a vítima Valdecir; que
a velocidade era compatível com a via
; que estava garoando, que
havia buracos na pista
; que
não sabe dizer porque o caminhão da frente perdeu o controle
; que após alguns quilômetros de estrada, o caminhão bateu na lateral da pista, tombou e começou a pegar fogo; que a testemunha e outra pessoa pegaram extintores para socorrer as pessoas no caminhão em chamas; que o Réu ARI caiu fora do caminhão, possibilitando o seu socorro; que a vítima Valdecir ficou com a perna presa debaixo da coluna do caminhão; que ele não estava carbonizado ainda; que tentaram ajudá-lo, mas o fogo se alastrou rapidamente, impedindo o socorro; que ARI não comentou como foi o acidente; que não teve contato com ARI após o acidente; que a vítima era amiga de ARI; que não sabe dizer se o Réu e a vítima estavam usando cinto de segurança; que o acidente ocorreu já chegando na cidade; que o caminhão era de propriedade da empresa; que o caminhão estava bem conservado, sempre era feita sua manutenção;
que conhecia ARI há quinze anos, que ele era um bom motorista
; que
nunca ficou sabendo de acidentes com ele
; que ARI machucou a clavícula no acidente (Num. 41414189).

Geanne Almeida
contou: que era casada com a vítima Valdecir; que acredita que o acidente ocorreu pelo o que foi constatado na perícia, ou seja, por causa da alta velocidade em que trafegava o caminhão; que o Réu e Valdecir eram colegas; que o Réu lhe disse que ele não lembrava dos fatos; que soube de ARI que Valdecir apontou haver uma fumaça; que os dois foram checar a “caixa de fusível”; que Valdecir teria dito para que ARI parasse no acostamento, mas que o Réu não se lembra de nada a partir desse momento; que soube que ARI quebrou a clavícula e teve um corte na cabeça; que ARI uma vez foi grosseiro com ela na fila do banco (Num. 41415190).

Rosilene Cristina Grando
relatou: que é nora do Réu ARI; que ARI era um bom motorista; que nada ssabe sobre o acidente; que ARI passou por dificuldades após os fatos, pois teve que parar de trabalhar (Num. 41415720).

Silvano Moreira Dias
aduziu: que nada sabe do acidente; que conhecia ARI do trabalho; que ele era um bom motorista, andava na velocidade normal (Num. 41415733)

Em seu interrogatório, o Réu
ARI
disse: que Valdecir era seu amigo, que o Réu trabalhava em uma empresa e a vítima em outra; que no momento do acidente o Réu e demais caminhoneiros estavam em algumas carretas quando foram autorizados a irem embora; que Valdecir resolveu pegar carona com o Réu; que, chegando na cidade, o acidente aconteceu; que Valdecir era muito amigo seu;
que não vinha correndo; que jamais seria imprudente
;
que trabalha na firma há muitos anos; que tem muitos anos de profissão
; que ficou internado, entrou em coma, passou dificuldades porque só a esposa podia trabalhar; que não tem o que oferecer financeiramente à senhora Geanne; que não foi grosseiro com ela.
Sobre a velocidade do caminhão, disse que vinha a 45 km/h entre 50 km/h
; que, na data do acidente, uns cinco quilômetros antes do acidente,
o Réu e a vítima notaram que havia subido uma fumaça; que pensa ter sido em razão do contato da água com o motor; que estava chuvoso e tinha muito buraco na pista; que não se lembra de outros detalhes; que acha que a carreta bateu num buraco e se desacoplou do “cavalo”, tombando para o lado do carona
; que não se lembra como conseguiu sair da carreta; que soube que foi jogado da carreta; que o caminhão estava bem conservado, que os pneus estavam novos; que na empresa sempre havia avaliação dos veículos;
que não se lembra exatamente do que causou o acidente, mas que pensa ter sido um buraco; que tudo ocorreu muito rápido
. Após o acidente, acredita que acordou depois de três dias; que ficou uns quinze dias internado; que ficou com sequelas no braço, que ficou sem força; que não voltou a trabalhar desde o acidente.
Antes do acidente, disse ter trabalhado com carretas há trinta e três anos; que nunca se envolveu com acidentes; que nunca precisou passar por qualquer reciclagem
; que levou um ano para que recebesse o auxílio do INSS; que passou dificuldade nesse período porque só a esposa podia trabalhar; que teve que vender um carro para custear o tratamento; que
havia renovado a carteira um pouco antes do acidente
(Num. 41417323).

Transcritas as declarações colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, passo a elencar as razões que levam este magistrado a concluir pela absolvição do Réu.

A uma, pois Alexandre, a única testemunha que de fato presenciou o acontecimento, disse em juízo que havia buracos na pista e que garoava no momento. Contudo, aduziu que a velocidade desenvolvida pelo caminhão pilotado por ARI era compatível com a via e que justamente por isso nem sequer sabia o porquê de o caminhão ter perdido o controle.

A duas, pois não houve outra produção probatória no sentido de apontar qualquer imprudência no modo de agir do Réu ao tempo dos fatos. Quanto ao ponto, ressalto que as informantes Geanne e Rosilene e a testemunha Silvano nada presenciaram. A bem da verdade, tudo o que Geanne sabia sobre os fatos foi aquilo que o próprio Réu lhe disse.

A três, porquanto o depoimento de ARI se mostra verossímil diante dos demais elementos colhidos. O Réu disse que se recorda de ter subido uma fumaça e que havia buracos na pista, mas não se lembra precisamente o que motivou a perda de controle da direção do veículo, pois, além de ter sofrido um apagão, a velocidade do veículo era normal ao limite da via. A versão fática do Réu, portanto, coaduna-se não só com a sua prévia fala na delegacia, mas também com os demais depoimentos colhidos em juízo como visto.

A quatro, porque, durante a instrução, não apenas o Réu, mas os demais depoentes deixaram expresso que ARI era um motorista experiente, com mais de trinta anos de profissão, bastante diligente, de modo que jamais havia se envolvido em qualquer sinistro veicular. A propósito, o ofício remetido pelo DETRAN/MT (Num. 41412528 - Pág. 5/6) demonstra que toda a documentação do Réu estava regularizada ao tempo dos fatos, o que reforça o profissionalismo na conduta de ARI quando da execução de seu ofício.

Pois bem.

Diante da fundamentação lançada acima e considerando não haver prova judicial que indique qualquer imprudência na condução do veículo, não se pode acolher a pretensão acusatória, porquanto essa se sustenta meramente no laudo pericial que aponta uma velocidade média do veículo acima da permitida. Ora, como se sabe, não há possibilidade de condenação somente com base nos elementos produzidos na fase investigatória, sob pena de violação ao devido processo legal, estando o julgador obrigado a cotejar a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, como se depreende do referido laudo, tal estudo foi feito por estimativa considerando-se as marcas de derrapagem no solo. Contudo, a instrução processual não demonstrou o que motivou a perda da direção do veículo, se foi velocidade excessiva, se foi um mal súbito do condutor ou se foi o choque com algum buraco na pista. É razoável pensar que uma causa alheia à conduta do Réu poderia tê-lo feito perder a consciência ou o controle do caminhão, o que, tendo em vista o expressivo peso do tipo de veículo, implicaria um ganho de velocidade tal como estimado no laudo.

Havendo uma dúvida insuperável quanto à existência de culpa ou não na conduta empreendida pelo Réu, impõe-se a sua absolvição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER o Réu
LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS
,

brasileiro, casado, nascido em 22/09/1959 portador do RG n. 000185371 SEJUSP/MS, e inscrito no CPF n. 305.783.021-87, natural de Presidente Epitácio/SP, filho de Joaquim Nogueira da Silva e Zilda Gonçalves Nogueira,

da imputação do
art. 302,
caput
, da Lei 9.503/1997
, com fundamento no
art. 386, III, V e VII,

do Código de Processo Penal
.

Sem custas e honorários. [...]”

Argumenta o recorrente, em síntese, que de acordo com o laudo pericial acostado aos autos, o recorrido conduzia o veículo automotor acima da velocidade máxima permitida para a via, ao passo que as regras de trânsito dispunham acerca do limite de 80 km/hora para caminhões e, no momento do acidente, o apelado trafegava com a velocidade de 103,47 km/hora, fator que justifica a condenação do apelado.

Pois bem. A materialidade repousa no termo de reconhecimento de cadáver (ID. 152995655-fl.13), mapa topográfico para localização de lesões (ID. 152995655-fls.18/19), laudo pericial criminal n°.500.02.07.2015.3769, com fotos que o instruem, elaborado pelos peritos oficiais criminais - Nayane Barbosa Lanzieri e Agnaldo Fernando Prina, respectivamente, (ID. 152995655-fls.21/37), cujos dispositivos e conclusão transcrevo:

“[...]DOS EXAMES 2.1. DA LOCALIZAÇÃO

O acidente em análise ocorreu na rodovia estadual MT225 próximo ao Município de Feliz Natal/MT.

[...]

2.2. DO LOCAL

No momento da chegada dos Peritos Criminais ao local havia uma aglomeração de pessoas. Havia fita zebrada delimitando a área onde se localizava apenas o caminhão trator, sendo o local guardado por Policiais Militares. No momento dos exames a pista se encontrava parcialmente seca (foi utilizado caminhão pipa para combater o incêndio) e havia boas condições de visibilidade. Porém a iluminação no trecho em questão encontrava-se prejudicada devido à ausência de iluminação artificial e do horário dos exames. Trata-se da Rodovia Estadual MT 225, em um trecho de zona rural, próximo à cidade de Feliz Natal/MT. O referido trecho da rodovia é revestido de pavimento asfáltico, constituído de pista única, com duas faixas de rolamento de sentidos de tráfego opostos entre si, medindo 7 m (sete metros) de largura, com acostamento em ambos os lados da pista.

O acostamento, do lado direito', nesse trecho em questão possuía uma porção revestida de pavimento asfáltico, com aproximadamente 1,20 (um metro e vinte centímetros) de largura e outra revestida de solo, com largura variável ao longo desse trecho.

[...]

No trecho em questão não havia qualquer tipo de sinalização, como faixas que pudessem indicar a margem limite dos bordos das pistas ou faixas localizadas no centro da pista. Também não havia, nas adjacências do local de acidente, placas indicativas de velocidade máxima, entretanto, tratava-se de via rural, do tipo rodovia, que conforme o Art. 61, § 1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima para vias rurais, do tipo rodovias, quando não houver sinalização, será de 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automóveis, camionetas e motocicletas; noventa quilômetros por hora, para ônibus e micro-ônibus e oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos.

O trecho em questão era retilíneo com leve declividade, para o sentido noroeste-sudeste. O local não possuía obstáculos que restringissem a visualização em qualquer um dos sentidos de tráfegos. O pavimento se apresentava em regular estado de conservação, sendo encontrados na pista, próximo ao local do acidente, deformações e buracos, devido a má conservação da via, que distavam 209 m (duzentos e nove metros) do ponto de repouso final do veículo.

[...]

2.3. DO VEICULO ENVOLVIDO NO EVENTO

2.3.1.Do Veículo Scania

Trata-se de um veículo articulado com a seguinte composição: caminhão trator, da marca/modelo Scania/T112H4X2, ano/modelo 1986/1986, de cor branca, placa ADQ5725 do município de Feliz Natal — MT; Semirreboque, da marca/modelo REB/TECTRANNBF3, ano/modelo 1995/1995, de cor cinza, placa LWZ9606 do município de Feliz Natal — MT. Não foram localizados, no local, o CRLV do caminhão trator nem do semirreboque.

No momento dos exames o veículo encontrava-se sobre a faixa de acostamento sudoeste (da direita) da rodovia estadual MT225. O caminhão trator estava tombado, com sua porção lateral esquerda voltada para o solo e sua porção anterior estava voltada para pista, sendo o seu eixo disposto de maneira transversal em relação ao alinhamento do eixo da via, distando 3,97 m (três metros e noventa e sete centímetros) do bordo da pista. O semirreboque, que foi movido do seu ponto de repouso final após o acidente, se encontrava desacoplado, tombado, disposto quase que paralelo em relação ao alinhamento do eixo da via, com sua porção esquerda voltada para o solo e sua porção anterior distancio 6,6 m (seis metros e sessenta centímetros) da via e 6,5 m (seis metros e cinquenta centímetros) do caminhão trator.

2.3.2. Dos Danos no Veículo.

Foi constatado que o veículo estava parcialmente queimado e que a energia térmica envolvida no evento o danificou quase completamente. Em analogia ao que rege a resolução CONTRAN n°297, de 21 de novembro de 2008, em seu art. 2°, inciso III, os senhores peritos apontam os danos como de grande monta e indicam a perda total do veículo.

[...]

Foi constatado que o semirreboque estava parcialmente queimado, com danos localizados na porção inferior do veiculo, sendo que seus pneus estavam danificados por ação do calor, e o sistema de acoplamento deformado.

[...]

2.4. DO CADÁVER

2.4.1. Cadáver

Tratava-se de cadáver de adulto, características prejudicadas em função do seu estado de carbonização. Informa-se à autoridade requisitante que não foi possível identificar o cadáver no local, sendo identificado posteriormente pela Gerência de Medicina Legal como sendo de VALDECIR RALAS (Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 01.05 .04.168/2015/GML/L.N.R.G.-MT).

O cadáver foi encontrado no local de acidente de tráfego sobre o acostamento e sob a cabine do caminhão trator. Encontrava-se na posição de decúbito ventral, disposto de maneira transversal em relação ao alinhamento do eixo da rodovia, com sua cabeça voltada para a direção norte e os pés voltados para a direção sul. Seus membros superiores e inferiores encontravam-se flexionados.

[...]

2.4.3. Das lesões

O exame perinecroscópico ficou prejudicado devido ao estado de carbonização em que o cadáver foi encontrado.

[...]

2.5. DOS VESTÍGIOS

Na próxima página está o local de acidente de tráfego ilustrado em forma de croqui conforme constatado pelos peritos durantes os exames. Como referencial foi utilizado um poste de luz, localizado a 99 m da porção anterior esquerda do caminhão trator, cuja coordenada era 12°21'26,77"S e 54°58'12,38"0.

[...]

A)Distando 2,4 m (dois metros e quarenta centímetros) do bordo da pista e 34 m (trinta e quatro metros) da linha referencial traçada a partir do poste iniciava a marca de pneumático (derrapagem) produzida pelo veículo, com comprimento total de 32 m (trinta e dois metros).

B)Distando 33,23 m (trinta e três metros e vinte e três centímetros) do ponto de repouso final do caminhão trator do veículo Scania iniciava a saída de pista. É possível observar a marca amarfanhamento sobre o acostamento e o barranco presente nesse trajeto.

C) Corpo da vítima encontrava-se sobre o acostamento direito e sob a cabine do caminhão trator. Sua cabeça distava 6,23 (seis metros e vinte e três centímetros) do bordo da pista.

[...]

D)Posição de repouso do caminhão trator sobre a faixa de acostamento direita com sua porção anterior voltada para a direção norte, distando 3,97 m (três metros e noventa e sete centímetros) do bordo da pista.

E)Posição de repouso do semirreboque do veículo sobre a faixa de acostamento direita com sua porção anterior voltada para a direção oeste, distando 6,6 m (seis metros e sessenta centímetros) do bordo da pista e 6,5 m (seis metros e cinquenta centímetros) da porção anterior do caminhão trator, e sua porção posterior distando 5,73 m (cinco metros e setenta e três centímetros) do bordo da pista.

F) Deformações e buracos, devido a má conservação da via, que distavam 110 m (cento e dez metros)

da linha referencial traçada a partir do poste.

3. DO CÁCULO DA VELOCIDADE

Conforme classificação definida pelo Código de Trânsito Brasileiro, a via onde ocorreu o acidente é uma via rural, do tipo rodovia, com velocidade máxima permitida de 80 km/h para carretas. Considerando os vestígios, a posição de repouso final do veículo, e os respectivos danos, a velocidade do veículo, por meio de cálculos matemáticos e físicos, é estimada pela dissipação de energia: - no trecho de derrapagem do veículo (dd) 32 m (trinta e dois metros) considerando o coeficiente de atrito k= 0,6 para pneumático (caminhões) x superfície de asfalto e g a aceleração da gravidade:

[...]

- no trecho de amarfanhamento (da) do veículo por 33,23 m (trinta e três metros e vinte e três centímetros), considerando o coeficiente de atrito k =0,5 para pneumático x vegetação e terra e g a aceleração da gravidade:

A velocidade total do veículo é estimada em:

103,47 km/

[...]

4. DISCUSSÃO

Considerando o conjunto de vestígios: a) marcas pneumáticas correspondentes aos pneus do veículo Scania, localizadas sobre a faixa de rolamento da direita (sul); b) marcas de amarfanhamento localizadas sobre o acostamento direito (sul); c) a posição de repouso final do veículo pode-se afirmar que o veículo trafegava sentido noroeste-sudeste, ou seja, de Vera para Feliz Natal.

Havia nas proximidades do acidente, na faixa de rolamento da direita, uma região de má conservação da via (com buracos e ondulações), que distava 144 m (cento e quarenta e quatro metros) do início das marcas pneumáticas. Não se pode afirmar a relação direta dessas deformações com o acidente, porém não se pode descartar a hipótese de que a perda de direção pode ter ocorrido pela tentativa de desvio desse local pelo condutor, somado ao excesso de velocidade de aproximadamente 103,47 km/h.

Dessa forma,
sugere-se a seguinte dinâmica
: trafegava o veículo Scania em velocidade excessiva de aproximadamente 103,47 km/
h na Rodovia MT 225, no sentido regular de tráfego, na faixa de sentido Vera — Feliz Natal, quando em determinado momento, por motivos que não se pode precisar deriva o veículo a sua direita.

Nesse percurso de derivação o veículo se desloca em processo de derrapagem, produzindo marcas de pneumático na pista. Em seguida passa a trafegar sobre o acostamento direito, provocando as marcas da amarfanhamento até atingir o barranco ali existente.

Após atingir o barranco, devido a sua inércia, o semirreboque é desacoplado do caminhão trator, passando a se deslocar em movimento de rotação sobre o seu eixo longitudinal, vindo a se imobilizar com sua lateral esquerda voltada para o solo e com sua porção anterior voltada para o sudeste, conforme fotografias tiradas logo após o acidente. Ato contínuo o caminhão trator sofre um giro em torno de seu eixo transversal, ao mesmo tempo que sofre rotação em torno de seu eixo longitudinal vindo a se imobilizar com sua lateral esquerda voltada para o solo, e sua porção anterior voltada para pista.

No local obteve-se a informação de que havia duas pessoas no interior do veículo no momento da colisão, e que uma delas havia sido socorrida e encaminhada ao atendimento médico.

A vítima, que se encontrava dentro da cabine no momento do acidente, se movimentou livremente em seu interior devido ao deslocamento da cabine no instante do choque e posterior tombamento, o que justifica a sua posição final sob o veículo, conforme descrito no item do cadáver.

O veículo incendeia-se, possivelmente pelo contato das suas partes superaquecidas como escapamento e motor com fluidos inflamáveis ou com outras partes do mesmo, ou até mesmo com a vegetação rasteira. A intensidade do calor produzido incinera parcialmente o semirreboque e quase que totalmente o caminhão trator, local onde se encontrava a vítima.

5. CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, conclui os peritos tratar-se de um acidente de tráfego do tipo colisão contra objetos fixos (barranco), com decorrente incêndio e carbonização do veículo e do corpo da vítima, tendo como causa determinante a perda do controle de direção efetuada pelo condutor do veículo nas circunstâncias descritas e ilustradas nos itens anteriores.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo pericial criminal contendo 17 (dezessete paginas), que, relatado pelo primeiro perito, revisado pelo segundo, segue devidamente assinado” (Negritou-se)

Acerca da autoria delitiva, da mesma forma, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente o interrogatório do recorrido e testemunha não deixam dúvidas de que ele era o condutor do veículo envolvido na colisão que vitimou, o seu amigo,
Valdecir Halas
.

Sobre as condições da pista em que réu e vítima trafegavam, foi colhido o testemunho de
ALEXANDRE DA SILVA GARCIA
,
in verbis

“[...]Alexandre: nós saímos da fazenda né, nesse dia, ele entro de carona com o Ari no caminhão e eu também estava de carona em outro caminhão, vinhemos, eles saíram na frente. Ali no local do acidente nós estávamos cerca de 4 a 5 km atrás deles, quando nós vimos, só viu que bateu, saio fora da estrada, já pegou fogo, cheguemos, tentemos ajudar mas não tinha mais jeito. E foi o que nós vimos só;

Promotor: era mesmo grupo de empresa ou não tinha nada a ver?

Alexandre: não, na época não, hoje eu até trabalho na empresa mas, na época não;

Promotor: você estava de carona com outro caminhoneiro?

Alexandre: com outro caminhão;

Promotor: mas você já sabia quem estava no caminhão da frente, as pessoas, o Sr. Ari e Valdecir?

Alexandre: sim, eu vi que eles estavam juntos;

Promotor: vocês estavam viajando juntos, os dois caminhões ?

Alexandre: é, só que ai eu tava de carona com outro caminhão né, e dai nós saiamos bem dizer junto assim;

Promotor: e a velocidade estava compatível com a velocidade da via?

Alexandre: sim;

Promotor: estou falando do Sr. Ari não de vocês?;

Alexandre: sim, estava;

Promotor: o que causou então esse acidente?

Alexandre: então, tava garoando;

Promotor: tinha buraco na pista?

Alexandre: tinha, tinha uns buracos ali até;

Promotor: foi o buraco que interferiu na perda do controle?

Alexandre: não, não poso falar porque nós estávamos bem longe;

Promotor: nesse momento em que o Sr. visualizou o caminhão perder o controle, como foi, O Sr. pode narrar?

Alexandre: nós estávamos atrás como eu estou falando, uns 4 a 5 km,
o caminhão quando nós vimos, já caio fora da pista, tem aqueles buracos ali que tiraram para levantar o asfalto na época e do jeito que o caminhão bateu, já tombou e começou a pegar fogo, até que nós chegamos, pegamos o extintor do caminhão em que eu estava de carona, tentamos apagar o fogo, até quebremos o para-brisa do caminhão para tentar tirar, só que ele tava preso né, e nós não conseguimos;

Promotor: você tirou alguém de lá, do caminhão?

Alexandre: o Ari tinha caído fora do caminhão e eu mais o motorista nós estávamos em dois caroneiros em outro caminhão né, nós três pegamos o Ari que tava no mato assim, tinha caído;

Alexandre: E a vítima Valdecir como ele estava?

Alexandre: preso com a perna debaixo da coluna do caminhão e nós não conseguimos tirar ele, pegamos só na mão dele mas, o fogo começou a pegar rápido ali;

Promotor: ele já estava carbonizado?

Alexandre: não, ainda não, mas, o fogo estava muito rápido, questão de 3 a 4 minutos;

Promotor: O sr. Ari chegou a comentar depois sobre o acidente ou o Sr. teve alguma informação

Alexandre: não, não;

Promotor: depois do acidente você sabe se o Ari ajudou a família da vítima de ou se isso o afetou de alguma forma, psicologicamente? Alexandre: eu tive muito pouco contato com o Ari depois disso né;

Promotor: eles eram amigos?

Alexandre: sim, eram amigos

Promotor: até puxávamos nessa fazenda todos nós juntos, até brincávamos, conversávamos, tudo amigo ali;

Promotor: você sabe se estavam com sinto?

Alexandre: não sei, Dr.[...]”

O recorrido
ARI NOGUEIRA, em Juízo externou:

“[...]
que Valdecir era seu amigo, que o Réu trabalhava em uma empresa e a vítima em outra; que no momento do acidente o Réu e demais caminhoneiros estavam em algumas carretas quando foram autorizados a irem embora; que Valdecir resolveu pegar carona com o Réu; que, chegando na cidade, o acidente aconteceu; que Valdecir era muito amigo seu;
que não vinha correndo; que jamais seria imprudente
;
que trabalha na firma há muitos anos; que tem muitos anos de profissão
; que ficou internado, entrou em coma, passou dificuldades porque só a esposa podia trabalhar; que não tem o que oferecer financeiramente à senhora Geanne; que não foi grosseiro com ela.
Sobre a velocidade do caminhão, disse que vinha a 45 km/h entre 50 km/h
;
que, na data do acidente, uns cinco quilômetros antes do acidente,
o Réu e a vítima notaram que havia subido uma fumaça; que pensa ter sido em razão do contato da água com o motor;
que estava chuvoso e tinha muito buraco na pista; que não se lembra de outros detalhes; que acha que a carreta bateu num buraco e se desacoplou do “cavalo”, tombando para o lado do carona
; que não se lembra como conseguiu sair da carreta; que soube que foi jogado da carreta; que o caminhão estava bem conservado, que os pneus estavam novos; que na empresa sempre havia avaliação dos veículos;
que não se lembra exatamente do que causou o acidente, mas que pensa ter sido um buraco; que tudo ocorreu muito rápido
. Após o acidente, acredita que acordou depois de três dias; que ficou uns quinze dias internado; que ficou com sequelas no braço, que ficou sem força; que não voltou a trabalhar desde o acidente.
Antes do acidente, disse ter trabalhado com carretas há trinta e três anos; que nunca se envolveu com acidentes; que nunca precisou passar por qualquer reciclagem
; que levou um ano para que recebesse o auxílio do INSS; que passou dificuldade nesse período porque só a esposa podia trabalhar; que teve que vender um carro para custear o tratamento; que
havia renovado a carteira um pouco antes do acidente[...].
”

Feita a contextualização, infere-se que ao laudo pericial é uma sugestão da possível dinâmica dos fatos, se apresentando como indícios, que devem ser sopesados em conjunto com as demais circunstancias que permeiam o caso.

Anote-se, que a velocidade imprudente é aquela que destoa de forma discrepante e, no presente caso, o laudo “
sugere
” que o condutor estava 20km acima da velocidade permitia para a via.

Consta do autos que a pista estava molhada e o trecho apresentavam buracos. De outro lado, o motorista ora apelado tinha expertise, visto que declarou em juízo ser motorista de carreta há mais de trinta anos sem qualquer acidente ou intercorrência mais grave registrado.

Neste particular, declinou em juízo
que
antes do acidente notou que:
“havia subido uma fumaça que pensa ter sido em razão do contato da água com o motor”(Sic.).

Registro, que pela destruição total do caminhão pelo fogo não houve a possibilidade de exame acerca das condições de pneus, suspensão e elétrica que se apresentava a carreta marca/modelo Scania/T112H4X2, ano/modelo
1986/1986.

Assim, tenho que nos presentes autos não restou comprovado, em momento algum, que o recorrente tenha agido com culpa ou tenha inobservado o dever de cuidado objetivo quando estava na direção do veículo, o que seria imprescindível para a configuração do delito.

Não se pode olvidar que a condenação penal deve estar embasada em provas que permitam ao julgador formar um juízo de convencimento certeiro, sendo que meros indícios cedem espaço ao princípio do
in

dubio pro reo
, máxime porque, a culpa
stricto sensu
não se presume.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302, CAPUT E ART. 304 DA LEI 9.503/97 - CULPA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 304 da Lei 9.503/97 (CTB) quando não restar cabalmente comprovada a culpa pelo evento danoso.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.708088-1/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/01/2013, publicação da súmula em 21/01/2013)

A toda a evidência, analisando com acuidade o conjunto fático probatório produzido ao longo da instrução processual, não se extraem dos autos provas bastantes para condenação, razão pela qual, a absolvição é, de fato, medida de rigor.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença absolutória, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023